Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728216-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: ROGERIO MURAYAMA VALALA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária - Suspensão – Parcelas Vincendas – Efeito suspensivo SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual deferiu liminarmente o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas decorrentes do Contrato de Compra e Venda do Lote no. 9, da Quadra 5. Em suas razões recursais (ID 13411564), defende que a Escritura Pública firmada entre as partes possui cláusula de alienação fiduciária, que possui regra detalhadamente prevista na Lei no. 9.514/97 para tratar da inadimplência do devedor. Alega a inexistência de mora da empresa requerida, de modo que o empreendimento encontra-se concluído desde 29/03/2018. Requereu a concessão de efeitos suspensivos para obstar os efeitos da Decisão Agravada. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, no caso vertente, não se trata de mera Promessa de Compra e Venda, mas sim de Escritura Pública de Compra e Venda com alienação fiduciária de bem em garantia, devidamente registrada em cartório, a qual, regida pela Lei no 9.514/97, está submetida a procedimento especial para os casos de inadimplemento da obrigação. Demais, o lote já foi entregue, conforme documentação acostada, inexistindo possibilidade de suspensão das parcelas, tendo em vista as peculiaridades do Contrato firmado entre as partes. Precedentes: (Acórdão 1040093, 07051635520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 24/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1050117, 07060409220178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a Decisão a qual concedeu a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator